Tribunal: STF
Processo: AI 512648
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do
Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo que
concluiu, com base nas provas constantes dos autos, pela competência
 da Justiça Comum para apreciar e julgar ação de rescisão de
contrato de locação cumulada com cobrança de aluguéis. Reexame de
provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento